Tribunal: TJMT
Processo: 0000761-82.2013.8.11.0102
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000761-82.2013.8.11.0102
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ALEXSSANDRO AFFONSO TERTO - CPF: 033.725.321-80 (APELANTE), HAVNNER WILSON CARDOSO DE ANDRADE - CPF: 054.131.651-61 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

“RECURSO DE APELAÇÃO – SENTENÇA CONDENTATÓRIA –

CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR COM CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA EM RAZÃO DA INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL [ART.306 CTB] –

INSURGÊNCIA DEFENSIVA –

TESE ABSOLUTÓRIA DE AUSÊNCIA PROBATÓRIA – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA QUE RESSOAM DA HIGIDEZ FÁTICA– ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA DO CONDUTOR DO VEÍCULO – DESNECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECÍFICO PARA AFERIÇÃO DO TEOR DE ÁLCOOL NO SANGUE SE DE OUTRA FORMA SE PUDER COMPROVAR A EMBRIAGUEZ –

ART. 306, §§ 2º E 3º, DO CTB – AUTO DE CONSTATAÇÃO DE EMBRIAGUEZ E CONFISSÃO DO RECORRENTE OPERADA EM JUIZO – SENTENÇA MANTIDA –RECURSO DESPROVIDO.

“[...]Novel redação do art. 306, do CTB, introduzida pela Lei n. 12.760/2012, ampliou os meios
de
prova, pois permite, agora,
que,
na ausência
de
exames
de
alcoolemia - sangue ou bafômetro -, outros elementos

possam

ser

utilizados

para

atestar

a

embriaguez
e a alteração

da

capacidade

psicomotora

do

motorista,

como vídeos, testemunhas

ou

quaisquer

meios

de

prova

em

direito admitidos, respeitada

a

contraprova."

(AgInt no REsp 1675592/RO, Sexta Turma, Rel.

Ministro Rogerio

Schietti

Cruz,

DJe

06/11/2017)

In casu, a presença
de
odor etílico no condutor do veículo, que deu azo a confecção do

auto

de constatação de
sinais
de
alteração

psicomotora aliado a confissão do réu em juízo, formaram um conjunto
de
sinais suficiente a embasar a conclusão da
embriaguez
do recorrente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela contra a sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Vera /MT que, nos autos da ação penal nº.

761-82.2013.811.0102, (Código 101533 julgou procedente a denúncia para condenar ALEXSSANDRO AFFONSO TERTO, como incurso nas penas do crime capitulado no art. 306, §1º, II, do CTB, à
pena de 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime aberto, substituída, ao final, por uma restritiva de direitos, bem como ao pagamento de 38 dias multa
. (Sentença - Id. 22426478, 22426478).

Consta da denúncia: (Id.22425479)

“(...) Consta dos inclusos elementos de informação, que na data do 26 de julho de 2013, na Avenida Brasil, nesta cidade de Vera, o denunciado ALEXSSANDRO AFFONSO TERTO conduzia o veículo Corsa, placas NPP1164, ano 2012 de Vera/MT, em visível estado de embriaguez, fazendo manobras perigosas, gerando risco de dano para a sociedade. Consta ainda, que o denunciado, após participar do Evento Expovera, por volta das 02h30min da madrugada, transitava pelo local dos fatos fazendo manobras perigosas como arrancadas bruscas, cantando e arrastando pneus. Realizando diligências na referida via pública, os policiais militares abordaram o acusado, e imediatamente constataram que apresentava tais sinais visíveis de embriaguez, como hálito etílico, alteração de humor e andar cambaleante. Ato contínuo, os policiais militares procederam a pris ão em flagrante do denunciado. Ainda na data do fato, foi constatada a embriaguez do denunciado, conforme Auto de Constatação de Embriaguez fl. 22/22V.” (Sic.)

Irresignado com os termos da sentença, a defesa pugna pela absolvição do apelante ante a ausência de provas da autoria delitiva [art.386, inc. VII, do CPP], porquanto, sob sua ótica, o cotejo produzido via auto de constatação de embriaguez ressoa inapto, assim como, consubstanciado em declaração prestada, em juízo, por policial militar que não participou da ocorrência. (Id.10158482, 10158483)

Em contrarrazões, o
parquet
refutou as teses defensivas, pugnando pelo desprovimento do apelo com a manutenção da sentença. (Id. 22426951).

Nesta instância a d. Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo i.
Procurador de Justiça Dr. João Batista de Almeida, manifestou-se pelo
desprovimento do recurso,
assim sintetizando: (Id. 23551472)

“ACUSADO CONDENADO COMO INCURSO NO ART. 306, §1º, II DO CTB, À PENA DE 07 MESES E 15 DIAS DE DETENÇÃO, EM REGIME ABERTO, SUBSTITUÍDA, AO FINAL, POR UMA RESTRITIVA DE DIREITOS, BEM COMO AO PAGAMENTO DE 38 DIAS MULTA – INCONFORMISMO DEFENSIVO – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO DO APELANTE, ALEGANDO, PARA TANTO, AUSÊNCIA DE PROVAS DE QUE O APELANTE INGERIU BEBIDA ALCOÓLICA – PLEITOS IMPROCEDENTES – PROVA BASTANTE A SUSTENTAR O ÉDITO CONDENATÓRIO – PROVA TESTEMUNHAL E CONFISSÃO DO ACUSADO APONTAM ALTERAÇÃO NA CAPACIDADE PSICOMOTORA, ALÉM DO TERMO DE CONSTATAÇÃO ETÍLICA – PELA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso interposto por ALEXSSANDRO AFFONSO TERTO.

De proêmio, conheço do recurso, uma vez que preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Para adequada análise dos fatos, transcreve-se a sentença, em síntese: (Id.22426478, 22426478)

“É o relatório necessário.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Inicialmente, verifico a inexistência de questões de ordem processual a serem sanadas. O feito seguiu trâmite regular, estando presentes os pressupostos processuais, bem como as condições da ação, sendo observados, ainda, no curso do procedimento, os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, motivo pelo qual, ausente qualquer vício, o caso comporta análise de mérito.

Cuida-se de ação penal pública oferecida pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em desfavor de Alexssandro Affonso Terto, tendo em vista a prática da conduta tipificada pelo artigo 306 da Lei nº 9.503/1997.

Compulsando os autos, verifico que a materialidade e a autoria do fato estão devidamente evidenciadas pelo auto de prisão em flagrante (pág. 07), pelo boletim de ocorrência (pag. 26), e pelo auto de constatação de embriaguez (pág. 27), das declarações colhidas em sede policial (pág.09/10), bem como do depoimento prestado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Com efeito, os elementos provatórios coligidos nos autos evidenciam que o acusado ALEXSSANDRO AFFONSO TERTO, no dia 26/07/2013, trafegava com o carro apreendido (automóvel CHEVROLET CLASSIC LS, cor preta, ano 2011/2012, placa NPP-1164), oportunidade em que, durante ronda de natureza ostensiva, abordado pela guarnição da Polícia Militar juntamente com a Força Tática, foi constatado que o réu estava dirigindo com sua capacidade psicomotora alterada, pela ingestão de bebida alcoólica.

Nesse sentido, a testemunha Amauri, policial militar, quando inquirido em juízo, aduziu que: “que o fato relacionado nos autos, foi uma abordagem da força tática, e então passaram a polícia militar para lavrar o boletim de ocorrência. Que no período estaria tendo a ExpoVera. Que não se recorda quais foram sinais, mas acha que odor de álcool, que não lembra se ele tinha bebido também. Que salva engano, na época o Soldado Mauro estava trabalhando com a testemunha no da, que hoje é sargento. Que o acusado foi conduzido para Delegacia. Que o tenente Valera passou que o acusado tava conduzindo esse veículo aí, em direção perigosa, por isso então foi feita a abordagem dele, e em abordagem foi constatado todos esses fatos. Que o responsável pela abordagem foi a equipe da força tática, que estava sendo comandada pelo tenente Varela, que estaria aqui por causa da ExpoVera. Que a equipe apreendeu e a testemunha o encaminhou pra Delegacia. Que o acusado a época apresentava alguns sinais, mas não vai ser recordar quais sinais, porque geralmente quando se faz a constatação é porque apresentaram alguns sinais bem claros. Que não se recorda o que ele disse na época”.

Cabe ressaltar que a circunstância de a testemunha ser policial, por si só, não conduz à presunção de parcialidade do depoimento ou mesmo que o agente tenha algum interesse da causa, sobretudo quando as declarações mostram-se seguras e convincentes, além de consentâneos com as demais provas do processo, inclusive com a versão apresentada pelo próprio réu, que confessou a prática delitiva quando ouvido em sede policial.

Sobre o tema, colaciono o seguinte julgado:

APELAÇAO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO. ABSOLVIÇAO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA, NOS TERMOS DO ART. 386, INCISO VII DO CPP. INACOLHIMENTO. EXISTÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA E MATERILIDADE DELITIVAS. VALIDADE DO TESTEMUNHO DE POLICIAIS MILITARES E DA PALAVRA DA VÍTIMA. EXASPERAÇAO, NAO FUNDAMENTADA, DA PENA-BASE. EXCLUSAO, DE OFÍCIO, DE INDENIZAÇAO À VÍTIMA À MÍNGUA DE DISCUSSAO NOS AUTOS DO PROCESSO. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. In casu, tanto a materialidade como a autoria delitivas são incontestes, notadamente, pela juntada do Auto de Prisão em Flagrante, de fls. 08/16, Termo de Apresentação e Apreensão de fls. 16; Auto de Restituição de fls. 18, declarações da própria vítima perante a autoridade policial (fls. 17) e na fase judicial, bem como com base nos testemunhos dos policiais militares, que efetuaram a prisão em flagrante do apelante. 2. Deve-se destacar a plenitude dos depoimentos prestados por policiais militares, isto porque prestados em juízo, sob o crivo do contraditório, não caracterizando, portanto, qualquer cerceamento de defesa, pois é sabido que, se desprovidos de suspeita ou de má fé, têm força suficiente para comprovar a ação criminosa no caso em que diligenciaram. [...]. 9. Recurso parcialmente provido. Decisão unânime. (TJ-PI - APR: 201200010048175 PI, Relator: Des. Joaquim Dias de Santana Filho, Data de Julgamento: 11/12/2012, 2 a. Câmara Especializada Criminal).

Ressalta-se ainda que o auto de constatação de embriaguez é tranquilamente admitido pela jurisprudência como elemento idôneo à caracterização da materialidade do fato tipificado como crime de embriaguez ao volante (art. 306, CTB). Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ART. 306, CTB) – CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO POR INEXISTÊNCIA DE PROVA – IMPROCEDÊNCIA – PROVAS DA MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS – AUTO DE CONSTATAÇÃO DE EMBRIAGUEZ E PROVA TESTEMUNHAL – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DO AGENTE CORROBORADA POR PROVAS JUDICIALIZADAS – COMPROVAÇÃO DO ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO PENAL – APELO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Considerando que a atual redação do art. 306, § 2º, do CTB, dada pela Lei n.º 12.971/2014, possibilitou comprovar-se a alteração da capacidade psicomotora do condutor do veículo automotor por meio de teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos, observado o direito à contraprova, a condenação do apelante é escorreita, pois, robustamente comprovada a existência do crime de embriaguez ao volante através do Auto de Constatação, depoimentos dos policiais militares, aliados à confissão extrajudicial do agente acerca da ingestão de bebida alcoólica antes de ser preso em flagrante. (Ap 55469/2017, DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 19/07/2017, Publicado no DJE 01/08/2017).

Verifica-se que o acusado, quando inquirido em juízo, confessou que no dia dos fatos havia ingerido bebida alcoólica, quando interrogado em juízo.

Assim sendo, a conduta do acusado amolda-se com perfeição ao tipo do artigo 306, § 1º, II, do Código de Trânsito Brasileiro, que assim dispõe (grifei):

Art. Art. 306. Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência:

Penas - detenção, de seis meses a três anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

§ 1o As condutas previstas no caput serão constatadas por:

I - concentração igual ou superior a 6 decigramas de álcool por litro de sangue ou igual ou superior a 0,3 miligrama de álcool por litro de ar alveolar; ou

II - sinais que indiquem, na forma disciplinada pelo Contran, alteração da capacidade psicomotora.

Nessa ordem de ideias, e tendo em vista a inexistência de causa que exclua a ilicitude da conduta, bem como a inocorrência de excludente de culpabilidade ou punibilidade do denunciado, tenho-o como incurso nas sanções do artigo 306, caput e § 1º, II, da Lei nº 9.503/1997, sendo procedente a pretensão punitiva.

III – DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva intentada pelo Ministério Público, para CONDENAR o acusado ALEXSSANDRO AFONSO TERTO pela prática da conduta capitulada no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro.

IV – DA APLICAÇÃO DA PENA

Em atenção ao critério estabelecido pelo art. 68 do Código Penal e ao princípio da individualização da pena previsto no art. 5º, XLVI da Carta Magna, necessário se faz aferir as circunstâncias judiciais, considerar as circunstâncias atenuantes e agravantes e, por último, as causas de diminuição e de aumento de pena.

Culpabilidade: é normal à espécie.

Antecedentes: verifica-se o réu possui maus antecedentes, pois já foi condenado por sentença penal definitiva no seguinte no Processo n. 168-19.2013.811.0102 código 102179, Comarca de Vera/MT, com trânsito em julgado em 14/08/2017, portanto, posteriormente ao fato objeto da presente ação penal, circunstância que, inobstante inviabilizar a configuração da reincidência (art. 63, CP), não impede o reconhecimento dos maus antecedentes, consoante a jurisprudência do STJ (STJ – HC 262254/SP).

Conduta social e Personalidade do agente: não existem elementos para auferi-las, pelo que deixo de valorá-las.

Motivos do crime: não extrapolam o limite da objetividade jurídica do tipo penal, não merecendo aqui qualquer consideração.

Circunstâncias do crime: as circunstâncias do crime não se destacam, estando abrangidas pelo próprio tipo penal.

Consequências do crime: as consequências são as normais da espécie, não havendo prejuízos materiais significativos para a vítima.

Por fim, tem-se que o comportamento da vítima não contribuiu para a prática dos crimes.

Bem sopesadas tais circunstâncias, fixo a PENA-BASE em 09 (nove) meses de detenção, 40 (quarenta) dias-multa e proibição de obter permissão ou habilitação para dirigir pelo prazo de 06 (seis) meses (art. 293, caput, CTB), a partir do cumprimento da pena restritiva de liberdade (art. 293, § 2º, CTB).

Na segunda fase da dosimetria, uma vez que a confissão do réu foi considerada na fundamentação desta sentença, impõe-se o reconhecimento da atenuante do artigo 65, III, “d”, do Código Penal, motivo pelo qual, passo a dosar a pena em 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de detenção, 38 (trinta e oito) dias-multa e proibição de obter permissão ou habilitação para dirigir pelo prazo de 06 (seis) meses (art. 293, caput, CTB), a partir do cumprimento da pena restritiva de liberdade (art. 293, § 2º, CTB).

Não incidem agravantes.

Inocorrem causas de aumento ou de diminuição de pena, motivo pelo qual 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de detenção, 38 (trinta e oito) dias-multa e proibição de obter permissão ou habilitação para dirigir pelo prazo de 06 (seis) meses (art. 293, caput, CTB), a partir do cumprimento da pena restritiva de liberdade (art. 293, § 2º, CTB).

Ausentes maiores informações acerca da condição econômica do réu, fixo o valor do dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo, na forma do artigo 60 do Código Penal.

O regime inicial de cumprimento de pena será o ABERTO, nos termos do art. 33, § 2º, “c”, do Código Penal.

Considerando as circunstâncias judiciais e o patamar da sanção aplicada, afigura-se possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (art. 44), o que faço na forma de prestação de serviços à comunidade (art. 43, IV do Código Penal), tendo a mesma duração da pena privativa de liberdade (art. 55 do Código Penal).

Desse modo, afigura-se incabível a suspensão condicional da pena, considerado o disposto pelo art. 77, III, do Código Penal.

Por ter sido beneficiado pela substituição da pena privativa de liberdade e por ter ficado em liberdade durante a tramitação deste processo, pois ausentes os motivos para a decretação da prisão preventiva, reconheço ao réu o direito de apelar em liberdade (art. 387, § 1º, CPP).

Deixo de fixar o valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração (art. 387, IV, CPP), uma vez que inexiste pleito nesse sentido, não sendo exercido, por consequência, o contraditório sobre o tema.

Condeno o réu ao pagamento das custas e despesas processuais, nos termos do art. 804 do CPP.

Oportunamente, após o trânsito em julgado:

a) Lance-se o nome do réu no rol dos culpados;

b) Comunique-se à Justiça Eleitoral acerca da presente condenação, nos termos do artigo 15, inciso III da CF, permanecendo suspensos os direitos políticos do apenado enquanto durarem seus efeitos;

c) Comunique-se ao Cartório Distribuidor desta Comarca, à Delegacia de Polícia Judiciária Civil local, ao INFOSEG bem como aos Institutos Nacional e Estadual de Identificação e à Vara de Execuções Penais desta Comarca (itens 1.3.7,XI; e 7.16.1, todos da CNGC).

d) Nos termos do artigo 293, § 1º, da Lei nº 9.503/1997, transitada em julgado a sentença condenatória, o réu deverá ser intimado a entregar à Autoridade Judiciária, em 48 (quarenta e oito) horas, a Carteira de Habilitação para conduzir veículos automotores a fim de cumprir a suspensão.

e) Façam os autos conclusos para designação da audiência admonitória.

Cumpram-se as demais disposições pertinentes da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, pertinentes ao caso.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Vera/MT, 10 de outubro de 2018.”

Feita a contextualização, registo que o delito de embriaguez ao volante é crime de perigo abstrato, caracterizado pela simples condução de automóvel, em via pública, com a concentração de álcool igual ou superior a seis decigramas por litro de sangue, restando desnecessária a demonstração da potencialidade lesiva da conduta, consubstanciada na direção de forma anormal ou perigosa.

Anteriormente, a Lei nº. 11.705/2008 considerava a comprovação de que o motorista estivesse dirigindo sob influência de pelo menos seis decigramas de álcool por litro de sangue para a configuração do delito disposto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, ressaltando-se que esse quantitativo somente poderia ser atestado pelo exame de sangue ou pelo teste do etilômetro/bafômetro.

Contudo, a Lei nº.12.760/12 trouxe nova redação ao artigo 306, dispensando a aferição da concentração de álcool no organismo do agente, afastando, por completo, a necessidade de comprovação, pelo exame de sangue ou pelo teste do etilômetro/bafômetro, da quantidade de álcool por litro de sangue para a configuração do delito disposto no art. 306 do Código de Trânsito abaixo transcrito:

“Art. 306. Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência: (Redação dada pela Lei nº 12.760, de 2012)

Penas - detenção, de seis meses a três anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.”

Consta do caderno processual que os agentes da força tática da Polícia Militar realizavam rondas ostensivas pela cidade, momento em que os milicianos avistaram o apelante realizando manobras perigosas com o veículo, contudo, em abordagem, os policiais notaram visíveis sinais de embriaguez alcoólica –
vide
auto de constatação de embriaguez – Id.22425495 [sonolência, olhos vermelhos, arrogância, exaltação, ironia, falante]. Registra-se, que o recorrente procedeu ao recolhimento da fiança estabelecida pela Autoridade Policial – TERMO DE FIANÇA (Id.224254982).

À luz do noticiado, a materialidade delitiva repousa no auto de prisão em flagrante (Id. 22425481), boletim de ocorrência (Id. 22425494) e auto de constatação de embriaguez (Id. 22425495).

In casu
, emerge da audiência de instrução que a prova testemunhal se revela claudicante, em especial porque a única testemunha ouvida em juízo (policial militar Amauri) não participou efetivamente do momento da condução do recorrente, de modo que tenho como frágeis suas declarações, em sínteses: (relatório de mídia)

“[...] JUIZ: Sobre os fatos eu gostaria de perguntar se o senhor atendeu alguma ocorrência ou se tem conhecimento? (...) dessa condução de veículo em estado de embriaguez.

TESTEMUNHA: Esse fato aí foi uma abordagem da força tática que passou para nós fazermos o boletim de ocorrência né.

[...]

JUIZ: O que vocês constataram de sinais de embriaguez no denunciado?

TESTEMUNHA: Não recordo quais foram os sinais, mas eu acho que odor de álcool, não lembro se ele falou que tinha bebido também.[...]”

[...]

Perguntas da defesa:

[...]

“[...]DEFESA: Não entendi direito, o senhor foi responsável pela abordagem? Ou só encaminhou o acusado para a delegacia?

TESTEMUNHA: A responsável pela abordagem foi a equipe da força tática que no dia estava sendo conduzida pelo então tenente Varella né.

DEFESA: Por causa da Expovera?

TESTEMUNHA: Expovera....

[...]

DEFESA: Lembra do estado do acusado à época que pudesse aparentar estado de embriaguez?

TESTEMUNHA: ele apresentava alguns sinais.... não vou recordar quais, eram os sinais que geralmente quando eles fazem a constatação né....é porque apresenta sinais bem claros.

DEFESA: Você lembra o que ele disse na época?

TESTEMUNHA: Não me recordo.

DEFESA: Sem mais Excelência.”

Entretanto, em sentido oposto, a autoria delitiva ressoa do auto de constatação de embriaguez lavrado por agentes públicos que ostentam presunção de veracidade em favor da Administração Pública (Id.22425495). Nesse ponto, os aspectos legais descritos no citado auto encontram-se condignos com as diretrizes da legalidade, da impessoalidade e da publicidade, dentre outros, que devem abranger todo e qualquer ato administrativo, não havendo demonstração de mácula suficiente e necessária para invalidar sua veracidade.

A propósito, o aresto:

“[...]O
auto
de
constatação
de sinais
de alteração da capacidade psicomotora, lavrado por agente público, constitui prova não repetível e válida a sustentar o édito condenatório, mormente quando sua autenticidade foi confirmada em juízo, assegurando-se o contraditório diferido.” (TJSC,
Apelação Criminal nº. 0004264-46.2013.8.24.0039,
de Lages, Rel. Des. Carlos Alberto Civinski, j. 31-08-2017)

"ampliou os meios de prova, pois permite, agora, que, na ausência de exames de alcoolemia - sangue ou bafômetro -, outros elementos possam ser utilizados para atestar a embriaguez e a alteração da capacidade psicomotora do motorista, como vídeos, testemunhas ou quaisquer meios de prova em direito admitidos, respeitada a contraprova" (AgInt no REsp 1675592/RO, Sexta Turma, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, DJe 06/11/2017). No mesmo sentido: AgRg no AREsp 1331345, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 24/10/2018).

Ainda quanto a autoria delitiva, consubstancia-se da própria confissão do apelante em juízo, de que havia feito ingestão de 03 latas de bebida alcoólica momentos antes de conduzir o veículo. (Relatório de Mídias - Interrogatório - 101533.wmv)

Destarte, o conjunto de sinais de provas é satisfatório e convincente a demonstrar a embriaguez ao volante por parte do apelante, caracterizando a subsunção do fato delitivo por ele praticado - conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada – amoldando-se ao tipo penal descrito no artigo 306 do CTB.

Cumpre consignar que, com o advento da Lei 12.760/2012 passou-se a admitir a comprovação da embriaguez por outras vias diversas do exame de alcoolemia, sendo o artigo 306, §2º, do CTB claro em prever que
"A verificação do disposto neste artigo poderá ser obtida mediante teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos, observado o direito à contraprova".

Com efeito, o aresto desta Câmara do TJ/MT:

“APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – ART. 306 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO – DELITO PRATICADO SOB A ÉGIDE DA LEI 12.760/2012 – POSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO DO ESTADO DE EMBRIAGUEZ POR OUTROS MEIOS DE PROVA QUE NÃO APENAS EXAME DE ALCOOLEMIA – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS POR PROVA TESTEMUNHAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. No caso dos autos, o crime imputado ao apelante ocorreu em 13.8.2013, isto é, quando já vigorava o § 2º do artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, com a redação dada pela Lei 12.760/2012, de 20 de dezembro de 2012, no sentido de que "A verificação do disposto neste artigo poderá ser obtida mediante teste de alcoolemia, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos, observado o direito à contraprova”.[...] (Ap 80868/2014, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 25/03/2015, Publicado no DJE 31/03/2015).

Diante desse contexto fático, pode-se concluir que há no caderno processual elementos suficientes que indicam a responsabilidade penal do agente pela prática do crime capitulado no CTB, não havendo que se falar na ausência de provas.

Por derradeiro, evidencio que a pena foi fixada em seu patamar mínimo legal, assim como a pena de multa dosada de acordo com a gravidade do delito, guardando proporcionalidade com a quantidade da pena privativa de liberdade aplicada.

Diante do exposto, em consonância com o Parecer Ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto por ALEXSSANDRO AFFONSO TERTO, mantendo-se incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2020